Tribunal: TJDFT
Processo: 0746481-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA INDIRETA ENVOLVENDO FILHO MENOR DA VÍTIMA. RESOLUÇÃO 1, DE 23-JULHO-2024, DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF).
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, em face da autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, visando definir o juízo competente para o feito de referência instaurado para apurar, em tese, crimes praticados em contexto de violência doméstica.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em fixar a competência do juízo para processar e julgar crimes contra mulher adulta (maior de 18 anos), em contexto de violência doméstica, em que o investigado também ameaçou, indiretamente, o filho da vítima, criança de 6 (seis) anos de idade.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 2o da Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabeleceu que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente é competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência relacionados a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, incluindo aqueles em conexão com crimes em que a mulher também é vítima.
4. No caso, em tese, o comportamento agressivo criminoso do investigado e a ameaça de morte tiveram como alvo direto a mulher adulta, sendo que a ameaça de morte ao infante (filho da vítima), teve como fim causar a esta maior temor, o que não é suficiente para atrair a competência da vara especializada.
IV – Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado: Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF.